Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MEDIDA ATÍPICA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. SUSPENSÃO DA CNH. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO.

I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.

II – A inserção das restrições de licenciamento e de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo.

III – A suspensão da CNH justifica-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo.

IV – A simples ausência de indicação, pela agravada-devedora, de bens penhoráveis, ou de proposta de pagamento do débito não gera, por si só, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, à míngua de comprovação das condutas descritas no art. 774, incs. II a IV, do CPC.

V – Agravo de instrumento parcialmente provido.